Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente.
2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
4. Recurso conhecido não provido.